Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005529-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADA(S):
AUTO POSTO SORRISAO LTDA
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição deste recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção.
Contudo, denota-se dos autos que a e. Desa. Clarice Claudino da Silva julgou o Recurso de Agravo de Instrumento no 1009895-24.2019.8.11.0000 interposto na Ação de Resolução Contratual c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1024622-59.2019.8.11.0041, em que envolve as mesmas partes deste processo, mesmo contrato e a discussão da matéria guarda relação entre si, tendo a parte agravada em sua contraminuta citado a existência da citada ação, consoante ID 43466465.
Assim, determino a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento no 1005529-05.2020.8.11.0000 à eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, em observância ao disposto no art. 80, § 1o, do RITJMT; bem como artigos 55 e 930, parágrafo único, do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora